Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721849-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Preparo devidamente efetuado, ID's. 60103552, 60103553, 60103554 e 60103555. 2. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração em nome de COMERCIAL DE AUTO PECAS MERCADAO LTDA - ME, representado por seu legal representante, e contrato social ou equivalente, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital